Tribunal: TJDFT
Processo: 0715701-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CITAÇÃO ANTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 90 DO CPC/15. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prosperando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. No caso em apreço, como o Réu/Apelado foi citado e apresentou resposta à demanda, a relação jurídica processual se perfectibilizou antes da extinção do processo sem resolução do mérito, sendo cabível a condenação dos Autores ao pagamento da verba honorária.
3. Deve prevalecer o disposto no art. 90, caput, do CPC/15, ao estabelecer que as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, quando proferida sentença sob esse fundamento.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.